Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, agravantes/executadas, da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por EDNA LUCIA MARIA DE SOUSA ARAGÃO, EDUARDO SOARES ARAGÃO e ELISETE MARIA DE SOUSA, agravados/exequentes, (processo n.o 0045585-52.2013.8.07.0001), impôs aos agravantes/executados o pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais, os agravantes/executados alegam que “em razão da debilitada situação financeira atual das Executadas (Agravantes) e da inexistência de bens condizentes com as exigências postas pelos Exequentes, ora Agravados, não foi possível cumprir a determinação judicial”. Afirmam que a imposição de multa pela prática de ato atentatório à dignidade de justiça demandaria a atuação dolosa/maliciosa das executadas no sentido de frustrar a execução ou obstar o cumprimento das determinações judiciais, fatos não observados na hipótese. Destacam que “é encargo dos Exequentes/Agravados, promover o regular andamento da execução, com a localização e indicação de bens passíveis de contrição, consoante dispõe o artigo 829 §2° do Código de Processo Civil”, motivo pelo qual se demonstraria indevida à aplicação de multa pelo descumprimento de encargo indevidamente transferido às executadas. Insurgem-se, ainda, quanto ao valor da multa imposta, a qual considera desproporcional à atuação das executadas no feito, além de induzir ao enriquecimento indevido dos exequentes. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para afastar a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, sucessivamente, a minoração do percentual fixado. Preparo regular (ID 14814465). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ademais, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na inércia das executadas na indicação de bens passiveis de penhora, encontra expressa previsão na legislação processual civil vigente. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Ainda nesse sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “A única resposta que não se admite, gerando a imediata aplicação da multa, é o silencio do executado diante de sua intimação, já que a sanção alude ao desrespeito do executado com a ordem judicial, e não à inexistência de bens que possam se sujeitar à execução (Daniel Amorim Assumpção Neves, 2016, pág. 775). Dessa forma, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro a necessária probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito de afastamento da multa imposta aos exequentes. No mesmo sentido, apesar da relevância dos argumentos trazidos pelos agravantes, não identifico a existência de relevante perigo da demora que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para desconstituição da multa aplicada pelo juízo a quo. Para o mais, registre-se a ausência de atos expropriatórios em curso capazes de afetar o patrimônio da agravante motivados pela cobrança da multa objeto do presente recurso, uma vez que, a penhora de imóvel deferida nos autos de origem tem por objetivo satisfazer, em sua maior parte, o crédito executado. Entretanto, evidencia-se prudente aguardar o julgamento de mérito do presente recurso quanto ao montante fixado a título de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo juízo a quo, providência essa que não acarreta impacto elevado no andamento do feito de origem e resguarda a possibilidade de eventual minoração do valor devido pelos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, apenas para obstar o levantamento, pelos exequentes, do valor referente à multa objeto do presente recurso, até o seu julgamento de mérito, possibilitada a continuação dos atos expropriatórios e eventual expedição de alvará do valor relativo ao restante do crédito executado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.